Tribunal: TRF3
Processo: 5005930-61.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
37/907)

5005930-61.2023.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005930-61.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOAO AFONSO MARMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE BESERRA DE OLIVEIRA - SP360839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de indenizar períodos contributivos como contribuinte individual, sem incidência de juros e correção monetária, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com posterior pretensão de compensação de valores e concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a averbação de períodos laborados como contribuinte individual sem o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias; (ii) estabelecer se é admissível a compensação de valores para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema previdenciário possui natureza contributiva, exigindo o prévio recolhimento das contribuições para que o segurado faça jus à contagem do tempo de serviço e à concessão de benefícios.

A legislação previdenciária admite o cômputo de tempo de contribuinte individual apenas mediante comprovação do exercício da atividade e do correspondente recolhimento das contribuições.

A ausência de recolhimento impede a averbação do período, sendo inviável o reconhecimento de tempo de serviço sem a respectiva fonte de custeio.

Há insuficiência de prova do exercício da atividade como contribuinte individual.

Não há previsão legal para concessão de benefício previdenciário mediante compensação de valores ou preenchimento posterior dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cômputo de tempo de serviço do contribuinte individual exige a comprovação do exercício da atividade e o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 2. É inviável a averbação de período contributivo sem o correspondente recolhimento, em razão do caráter contributivo do sistema previdenciário. 3. Não é admitida a concessão de benefício previdenciário mediante compensação de valores ou cumprimento posterior das obrigações contributivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 11, V, f, e art. 96, IV; Lei no 8.212/1991, art. 45-A; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1.059).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005930-61.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOAO AFONSO MARMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE BESERRA DE OLIVEIRA - SP360839-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento do direito de indenizar determinados períodos contributivos, sem incidência de juros e correção monetária, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de 1.o grau julgou improcedente o pedido formulado, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência.

A parte autora apela para sustentar que “em verdade não houve intimação da recorrida para se manifestar sobre o requerimento de compensação de créditos” e requerer que sejam reconhecidos os períodos contributivos na qualidade de contribuinte individual de 01/08/2000 a 01/04/2002, 01/02/2003 a 01/03/2004 e 01/05/2006 a 01/08/2008, determinando-se a “compensação dos valores”.

Argumenta não ser razoável “o recorrente ter quitar todos os valores das contribuições sendo que também tem saldo a receber”.

Roga, enfim, pela “reforma da r. sentença para determinar a compensação dos créditos, juntamente com o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição do requerente”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia, tal como posta na inicial, diz respeito à averbação das competências de 01/08/2000 a 01/04/2002, de 01/02/2003 a 01/03/2004 e de 01/05/2006 a 01/08/2008, laboradas na condição de contribuinte individual, mediante pagamento de indenização prevista no art. 45-A da Lei n.o 8.212/1991, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O pedido foi indeferido administrativamente porque, conforme resultado do recurso lá interposto (Id. 296359477), “o recorrente apresenta, tão somente, uma licença para exercer a profissão de taxista, o que, por si só, não comprova efetivamente que de fato exerceu a atividade pelo longo período em que alega ter exercido”; “além disso, o documento foi emitido ainda no ano de 1999, o que não comprova cabalmente o exercício da atividade que lhe garante como segurado obrigatório da previdência social, tampouco forma prova material que possa ensejar eventual J.A, razão pela qual indefere-se no particular”.

O juízo de 1.o grau proferiu decisão nestes autos determinando ao INSS que emitisse guia para recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao intervalo controverso e remeteu o processo à contadoria judicial para verificação dos valores cobrados pela autarquia federal.

A partir de então, passou a parte autora a requerer a “compensação de valores” e não mais o reconhecimento do direito de indenizar o período em que trabalhara como contribuinte individual.

O pedido de compensação foi indeferido em duas ocasiões (Ids. 296359724 e 296359728), por não haver constado da inicial, determinando-se à parte autora a comprovação do pagamento da guia emitida pelo INSS.

Após inércia da parte autora, os autos foram conclusos e a sentença de improcedência foi proferida.

O sistema previdenciário é contraprestacional e, se o profissional autônomo não cumpriu a obrigação de pagar a contribuição, não pode exigir o cômputo do período correlato nem, por conseguinte, a concessão de benefício, conforme prescrição do inciso IV do artigo 96 da LBPS.

O art. 11, inciso V, alínea f, da Lei n.o 8.213/1991 considera contribuinte individual o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração.

A legislação facultou, por certo, o aproveitamento do tempo de serviço desse tipo de segurado, com vistas à obtenção de benefício, mas só depois da comprovação do exercício da atividade e do recolhimento das contribuições previdenciárias pertinentes.

Isso significa que o autor só fará jus à contagem do tempo de serviço e à consequente percepção da aposentadoria (se tal lapso for imprescindível para esse fim), se comprovar o recolhimento das contribuições relativas ao período que deseja ver computado.

Impossível haver consignação dos períodos sem a respectiva contribuição previdenciária.

A Previdência Social possui natureza contributiva, beneficiando apenas os segurados que para ela procedem aos recolhimentos das contribuições previdenciárias, consoante ensinamento de Daniel Machado da Rocha: "A partir do momento em que a sociedade passou a exigir do Estado a tomada de medidas concretas, tendentes a reduzir as consequências dos riscos sociais, a obrigatoriedade de participação financeira dos trabalhadores foi uma imposição lógica, incorporada expressamente no art. 201 da nossa Carta Republicana. (...) A previdência social é um seguro social compulsório, eminentemente contributivo - este é o seu principal traço distintivo - mantido com recursos dos trabalhadores e de toda a sociedade - que busca propiciar meios indispensáveis à subsistência dos segurados e seus dependentes” ("Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social", Alteridade Editora, 20.a Edição, 2022, pp. 52/53).

A indenização de períodos eventualmente alcançados pela decadência, consoante art. 45-A da Lei 8.212/91, depende da prova do efetivo exercício da atividade remunerada, que deve ser baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Neste caso, a documentação apresentada não é robusta, pois consiste apenas em declaração da Prefeitura da Cidade de São Paulo de existência de cadastro para atuar como taxista, desde 03/09/1999, e de emissão de dois alvarás, o primeiro referente ao período de 23/06/2006 a 30/09/2010 e o segundo, a partir de 13/10/2010.

Segundo o depoimento pessoal do autor e também das testemunhas, ele teria exercido essa atividade profissional a partir de 2006.

Pode-se concluir, portanto, não comprovada a atividade laboral referente a todos os intervalos de 01/08/2000 a 01/04/2002, 01/02/2003 a 01/03/2004 e 01/05/2006 a 01/08/2008 que se objetivava averbar.

Outrossim, o pagamento das contribuições previdenciárias deve ser realizado de forma prévia à concessão do benefício previdenciário, inexistindo na legislação previdenciária autorização para conceder-se aposentadoria mediante preenchimento posterior dos requisitos legais ou mediante a “compensação” requerida pela parte autora, que se daria na forma de desconto de percentual do quantum devido pelo INSS.

Diante do desprovimento do recurso da parte autora, os honorários devem, in casu, ser majorados em 2%, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e balizas estabelecidas em precedente qualificado, de obrigatória observância, por ocasião da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023); observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, majorando a verba honorária.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de indenizar períodos contributivos como contribuinte individual, sem incidência de juros e correção monetária, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com posterior pretensão de compensação de valores e concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a averbação de períodos laborados como contribuinte individual sem o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias; (ii) estabelecer se é admissível a compensação de valores para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema previdenciário possui natureza contributiva, exigindo o prévio recolhimento das contribuições para que o segurado faça jus à contagem do tempo de serviço e à concessão de benefícios.

A legislação previdenciária admite o cômputo de tempo de contribuinte individual apenas mediante comprovação do exercício da atividade e do correspondente recolhimento das contribuições.

A ausência de recolhimento impede a averbação do período, sendo inviável o reconhecimento de tempo de serviço sem a respectiva fonte de custeio.

Há insuficiência de prova do exercício da atividade como contribuinte individual.

Não há previsão legal para concessão de benefício previdenciário mediante compensação de valores ou preenchimento posterior dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cômputo de tempo de serviço do contribuinte individual exige a comprovação do exercício da atividade e o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 2. É inviável a averbação de período contributivo sem o correspondente recolhimento, em razão do caráter contributivo do sistema previdenciário. 3. Não é admitida a concessão de benefício previdenciário mediante compensação de valores ou cumprimento posterior das obrigações contributivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 11, V, f, e art. 96, IV; Lei no 8.212/1991, art. 45-A; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1.059).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão